Tribunal: TJES
Processo: 5022028-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022028-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA BISPO

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022028-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA BISPO

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º. AFASTAMENTO NA SENTENÇA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. COISA JULGADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA REVISÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo Criminal, que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de sanção acessória de suspensão do direito de dirigir, absolvendo o acusado quanto a outros delitos imputados.

Pedido inicial de concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente do cumprimento de pena em estabelecimento prisional.

No mérito, insurgência contra o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que a fundamentação utilizada – registros de atos infracionais e procedimentos na Vara da Infância e Juventude – violaria texto expresso de lei e princípios constitucionais.

Pretensão de redução da pena, readequação do regime inicial de cumprimento e revisão da dosimetria, à luz de entendimento jurisprudencial atualmente consolidado.

Parecer ministerial pelo conhecimento da revisão criminal e improcedência do pedido, ante a inexistência de erro judiciário ou violação manifesta à lei penal à época da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede de revisão criminal; (ii) saber se a superveniência de entendimento jurisprudencial mais favorável quanto à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 autoriza a desconstituição de sentença penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República e do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

8. O cumprimento de pena privativa de liberdade, aliado à declaração de insuficiência de recursos, evidencia a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência, autorizando o deferimento do benefício.

9. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação de critérios interpretativos ou à aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente.

10. O afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na sentença condenatória, foi fundamentado em registros pretéritos existentes à época, em contexto jurisprudencial no qual não havia uniformização quanto à impossibilidade absoluta de sua consideração.

11. À época do julgamento e do trânsito em julgado, inexistia orientação consolidada nos tribunais superiores que vedasse, de forma inequívoca, a utilização de atos infracionais para afastar a minorante, havendo entendimento oscilante sobre o requisito da dedicação a atividades criminosas.

12. A posterior consolidação de entendimento jurisprudencial mais favorável, inclusive em sede de recurso repetitivo, configura evolução interpretativa do direito, insuficiente, por si só, para caracterizar decisão contrária a texto expresso de lei penal ou erro judiciário manifesto.

13. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para retroação automática de jurisprudência superveniente compromete a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

14. Inexistem prova nova, erro técnico evidente ou violação direta e frontal à lei penal que autorizem a desconstituição parcial da condenação ou a readequação da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Revisão criminal conhecida. Gratuidade da justiça deferida. Pedido revisional julgado improcedente, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória.

Tese de julgamento: “A superveniência de entendimento jurisprudencial mais favorável quanto à aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não autoriza, por si só, a revisão de sentença penal transitada em julgado, ausentes erro judiciário manifesto, contrariedade a texto expresso de lei penal ou prova nova, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Penal, art. 621; Código de Processo Civil, art. 98; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STF, precedentes sobre a inaplicabilidade de atos infracionais para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por Kamillo Vieira de Souza Soares, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo nº 0016295-18.2016.8.08.0014, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 05 anos de reclusão, além de 08 meses de suspensão do direito de dirigir, fixado o regime inicial semiaberto, absolvendo-o quanto aos delitos dos artigos 147 e 331 do Código Penal.

A defesa sustenta, inicialmente, o direito do requerente à gratuidade da justiça, afirmando inexistência de condições financeiras para arcar com custas processuais, em razão de se encontrar em cumprimento de pena em estabelecimento prisional.

No mérito, narra que, à época dos fatos, o requerente era réu primário, inexistindo qualquer condenação penal transitada em julgado em seu desfavor, motivo pelo qual não poderia ter sido afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Alega que o juízo sentenciante fundamentou o afastamento da minorante exclusivamente na existência de registros de procedimentos e atos infracionais na Vara da Infância e Juventude, circunstância que, segundo a defesa, não se presta a demonstrar dedicação a atividades criminosas nem integração em organização criminosa.

Defende que a utilização de atos infracionais pretéritos viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, destacando que medidas socioeducativas não possuem natureza penal e não podem ser equiparadas a condenações criminais.

Sustenta, ainda, que inquéritos policiais, ações penais em curso ou registros da infância e juventude não constituem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

A defesa invoca entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.139, segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Cita, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam a utilização de atos infracionais como fundamento para negar a minorante.

Com base nesses argumentos, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, a readequação do regime inicial de cumprimento, bem como a revisão da dosimetria, de modo a adequá-la aos parâmetros legais e jurisprudenciais atuais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao argumento de que o afastamento da minorante, à época da sentença condenatória e do trânsito em julgado, não contrariava entendimento jurisprudencial consolidado, tratando-se de interpretação então admitida, não sendo possível a desconstituição da coisa julgada com base em posterior mudança jurisprudencial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022028-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA BISPO

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Kamillo Vieira de Souza Soares, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por meio da qual se busca a desconstituição parcial de sentença penal condenatória transitada em julgado, especialmente no ponto em que afastada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com reflexos na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento.

Inicialmente, examino o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

O requerente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, circunstância que, aliada à declaração de hipossuficiência acostada aos autos, evidencia incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, bem como no artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, a controvérsia central cinge-se à possibilidade de revisão da condenação para reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, afastada pelo juízo sentenciante sob fundamento de existência de registros de atos infracionais e procedimentos na Vara da Infância e Juventude, anteriores à maioridade penal.

A defesa sustenta que tal fundamento viola texto expresso de lei penal e princípios constitucionais, notadamente presunção de inocência e individualização da pena, afirmando que atos infracionais não se equiparam a condenações penais e não demonstram dedicação a atividades criminosas.

Invoca, ainda, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.139, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal, para sustentar a tese de ilegalidade da dosimetria.

Não se desconhece que, à luz da jurisprudência atualmente dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, revela-se inadequada a utilização de atos infracionais, inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A orientação contemporânea exige demonstração concreta, atual e juridicamente válida de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o que não se satisfaz com registros pretéritos desprovidos de definitividade penal.

Todavia, a revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à mera reavaliação de critérios interpretativos ou à aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, exige-se demonstração de erro judiciário manifesto, contrariedade evidente ao texto expresso da lei penal ou descoberta de prova nova apta a conduzir a resultado absolutório ou à redução inequívoca da pena.

No caso em exame, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em outubro de 2016, tendo o trânsito em julgado ocorrido em março de 2017.

Àquele tempo, inexistia uniformização jurisprudencial acerca da impossibilidade absoluta de consideração de atos infracionais para fins de afastamento do tráfico privilegiado.

Ao revés, havia entendimento oscilante nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se, em determinados julgados, interpretação mais ampla do requisito subjetivo relativo à dedicação a atividades criminosas.

Nesse contexto histórico-jurisprudencial, a fundamentação adotada pelo juízo de origem, ainda que hoje superada, não se mostrava frontalmente contrária ao texto legal nem destoava, de forma evidente, da jurisprudência então vigente.

Tratou-se de exercício interpretativo possível à época, inserido no espaço de discricionariedade técnica do magistrado sentenciante, circunstância que afasta a caracterização de erro judiciário revisável.

A superveniência do Tema Repetitivo nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, firmado apenas em setembro de 2022, consubstancia inequívoca evolução jurisprudencial, mas não autoriza, por si só, a desconstituição de coisa julgada penal regularmente formada.

A jurisprudência consolidada repele a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal destinado à retroação automática de entendimento jurisprudencial mais favorável, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica.

Não se identifica, portanto, decisão contrária a texto expresso de lei penal, tampouco erro técnico evidente na dosimetria, consideradas as balizas interpretativas existentes no momento da condenação. Inexiste, ainda, prova nova ou elemento fático superveniente apto a alterar o juízo condenatório ou a estrutura da pena imposta.

Diante desse cenário, embora se reconheça que, em contexto atual, a dosimetria possivelmente seguiria orientação diversa, a via eleita não comporta acolhimento da pretensão defensiva, por ausência dos pressupostos legais que autorizam a revisão criminal.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, julgo improcedente o pedido revisional, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para

julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso.

É como voto.